Tribunal: STJ
Processo: 0012531-48.2023.8.25.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2733816 - SE (2024
/0326048-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: JRJ CONSTRUCOES LTDA
EMBARGANTE
: JRJ CONSTRUCOES EIRELI
EMBARGANTE
: JOSE ROSEMBERG JUNIOR
ADVOGADOS
: ANDRE SILVA VIEIRA - SE002663
DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519
KARINA LIMA DE SOUZA - SE010045
EMBARGADO
: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
ADVOGADO
: GUILHERME VILELA DE PAULA - SE000562A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, o recurso de
embargos de declaração objetiva somente suprir omissão,
dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material
encontrável em decisão ou acórdão, não podendo ser utilizado
como instrumento para a rediscussão do julgado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
13/05/2025
19/05/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA47593322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 21/05/2025 21:10:38
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: b4eec574-f78d-4205-b5a8-1d29fcd97534

Documento eletrônico VDA47593322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 21/05/2025 21:10:38
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: b4eec574-f78d-4205-b5a8-1d29fcd97534

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2733816 - SE (2024
/0326048-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: JRJ CONSTRUCOES LTDA
EMBARGANTE
: JRJ CONSTRUCOES EIRELI
EMBARGANTE
: JOSE ROSEMBERG JUNIOR
ADVOGADOS
: ANDRE SILVA VIEIRA - SE002663
DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519
KARINA LIMA DE SOUZA - SE010045
EMBARGADO
: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
ADVOGADO
: GUILHERME VILELA DE PAULA - SE000562A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, o recurso de
embargos de declaração objetiva somente suprir omissão,
dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material
encontrável em decisão ou acórdão, não podendo ser utilizado
como instrumento para a rediscussão do julgado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração, opostos por JRJ CONSTRUCOES
LTDA, JRJ CONSTRUCOES EIRELI, JOSE ROSEMBERG JUNIOR, contra acórdão de
fls. 322/324 (e-STJ), de relatoria deste signatário, que manteve a higidez do decisum
singular de fls. 298/302 (e-STJ).
O acórdão ora embargado, proferido pela Quarta Turma do STJ em sede de
agravo interno, restou assim ementado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
1. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal
de Justiça, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial
Documento eletrônico VDA47395151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:25:55
Código de Controle do Documento: e86fd945-3793-414a-8e56-ef43ca88e136

ou sem fins lucrativos, a pessoa jurídica deve comprovar sua situação de
hipossuficiência financeira, para fazer jus aos benefícios da assistência judiciária
gratuita.
1.1. Incide no óbice contido na Súmula 7/STJ a pretensão voltada para superar
as premissas sobre as quais se apoiou a Corte de origem, a fim de aferir o
efetivo preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento do pedido
da referida benesse processual.
2. Agravo interno desprovido.
Em suas razões de fls. 334/337 (e-STJ), a pretexto de apontar a ocorrência
de contradição e obscuridade a macularem, o aresto recorrido, a parte embargante
repisa a tese defendida nas razões do recurso especial, requerendo a reforma do
julgado embargado. Alega, em suma, não pretender o revolvimento dos elementos de
fato constantes dos autos, mas a análise dos dispositivos de lei tidos como vulnerados.
Impugnação às fls. 343/347 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhimento, visto que os
embargantes não demonstraram a existência de qualquer vício a macular o julgado,
possuindo o recurso nítido caráter infringente.
Nos estreitos lindes do artigo 1.022, CPC/2015, o recurso de embargos
1.
de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar
contradição ou sanar erro material encontráveis em decisão, ou acórdão, não podendo
ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado.
Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIO NÁRIO
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE
DEMANDADA. 1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, o recurso de
embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade,
afastar contradição ou sanar erro material encontrável em decisão ou acórdão,
2.
não podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1743741
/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
,
30/08/2021
DJe
)
02/09/2021
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
MANEJADO
SOB
A
ÉGIDE
DO
NCPC.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR.
ART.
28
DO
CDC.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL
NÃO
DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO NCPC.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
E
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. (...) 3. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535
Documento eletrônico VDA47395151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:25:55
Código de Controle do Documento: e86fd945-3793-414a-8e56-ef43ca88e136

do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm
nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à
5. Não há falar em
manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e
suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. 6.
Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1825577/RJ, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
23/08/2021
26/08/2021
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA
DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. JULGADO
EMBARGADO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
DANOS
MORAIS.
INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NEGATIVA LEGÍTIMA
ANTERIOR. SÚM. 385/STJ. REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULA 7
/STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. 1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código
de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar,
na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual
deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no
artigo 489, parágrafo 1o, do CPC, que configurariam a carência de
fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de
questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso. 2. No
caso dos autos, nota-se que não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 1.022, e seus incisos, do CPC, pois o acórdão de origem embargado
apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua
, inclusive, quanto à fixação da verba honorária e os seus
conclusão
fundamentos jurídicos, no presente caso. 3. Analisar se havia ou não outra
inscrição desabonadora no cadastro de inadimplentes no momento da
propositura da ação demandaria o revolvimento fático probatório dos autos, o
que é vedado em sede de recurso especial (Súm 7/STJ). No presente caso, não
se trata apenas de revaloração jurídica dos fatos da condicionante da Súm. 385
/STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1865878
/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
23/02/2021
03/03/2021
Segundo entendimento consolidado desta Corte Superior, a contradição,
prevista no art. 1.022, do CPC/15, diz respeito à proposições logicamente antagônicas
(incongruentes entre si) contidas no corpo da decisão embargada, vale dizer, é aquela
detectada entre os fundamentos ou entre estes e a parte dispositiva da decisão, nunca
em relação à interpretação conferida à determinado preceito legal ou à matéria fática
contida nos autos.
A obscuridade, a seu turno, constitui vício de fundamentação caracterizado
pela falta de clareza, confusão ou ininteligibilidade que torna incompreensível o ato
jurisdicional impugnado.
No caso, não há infringência ao artigo art. 1.022, CPC/2015, em razão da
suficiente fundamentação exarada no acórdão embargado, tendo esta Colenda Quarta
Turma do STJ decidido a controvérsia com base no entendimento adotado no âmbito
desta Corte Superior, sendo clara na sustentação das razões do desprovimento do
agravo interno interposto.
É o que se extrai do seguinte excerto do acórdão recorrido (fls. 326/327, e-
STJ):
Documento eletrônico VDA47395151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:25:55
Código de Controle do Documento: e86fd945-3793-414a-8e56-ef43ca88e136

Conforme ficou decidido, cinge-se a controvérsia acerca da comprovação dos
1.
requisitos necessários para a concessão da justiça gratuita.
A parte agravante alega fazer jus ao benefício, ao argumento de que restaram
comprovados os requisitos legais, nos moldes do art. 99 do CPC.
No particular, o Tribunal
assim decidiu (fls. 102/103, e-STJ):
a quo
Analisando as razões recursais, extrai-se que a irresignação do agravante cinge-
se ao indeferimento da justiça gratuita.
Como cediço, a assistência judiciária gratuita visa trazer a igualdade de
oportunidades a todos os que pretendem buscar a tutela jurisdicional do Estado,
garantindo-lhes o acesso à justiça e assegurando-lhes o direito constitucional ao
devido processo legal.
Considera-se necessitado, para os fins de concessão da gratuidade de justiça,
todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do
processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da
família.
Assim, dispõe o artigo 98,
, do NCPC
caput
:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência
de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Já de acordo com o artigo 99, §3o, também do novo Código de Processo Civil:
“Presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência
deduzida
exclusivamente por pessoa natural”.
O legislador nada mais fez do que positivar o que já estava previsto na Súmula
481, do STJ:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais.”
Em verdade, a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, já trazia a
previsão de que o Estado deveria prestar assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos, sem discriminar as pessoas
jurídicas para efeito de assistência judiciária.
Assim, as pessoas jurídicas, ao lado das pessoas naturais, desde que não
disponham de recursos suficientes para pagar as despesas do processo, estão
incluídas como possíveis beneficiários do beneplácito. Nada obstante, sobre as
primeiras não recai a presunção relativa de hipossuficiência.
Ressalta-se que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, o benefício da justiça
gratuita deve ser deferido às pessoas jurídicas, filantrópicas ou não, que
comprovem, nos autos, a sua impossibilidade de arcar com as despesas
judiciais, sem prejuízo de sua manutenção.
(...)
Perlustrando os autos, verifiquei que apenas foi juntado balancetes do ano de
. Entretanto, ainda que não tenha
2021, não trazendo balancete do ano de 2022
trazido balancete do ano de 2022, não verifiquei a hipossuficiência da empresa,
presente um saldo de caixa de valor vultuoso no balancete juntado, valor este
que consta como crédito.
Documento eletrônico VDA47395151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:25:55
Código de Controle do Documento: e86fd945-3793-414a-8e56-ef43ca88e136

Alerta-se que o ônus de comprovar a dificuldade financeira é de quem alega, no
caso, a empresa, devendo trazer tudo o que possa influir na decisão do julgador.
Embora tenha juntado também saldo negativo de extrato bancário, entendo que
saldo negativo não importa em hipossuficiência, podendo ter havido a retirada do
numerário para outro banco ou conta, não sendo acostado o extrato bancário da
.
empresa com a movimentação financeira
Dessa forma, consoante o aqui aduzido e após exame dos documentos
anexados no processo, observo que a referida documentação não tem força
suficiente para comprovar a dificuldade econômico-financeira apta a ensejar o
.
deferimento do benefício da gratuidade
Dito isso, tem-se que o recorrente não demonstrou a efetiva ausência de
condições de suportar os ônus processuais, através de elementos que
comprovassem sua situação de precariedade, mesmo porque a afirmação de
que passa por dificuldade financeira não tem o condão de eximir a empresa do
. [grifou-se]
pagamento das custas processuais
Como se vê, o órgão julgador concluiu expressamente que a insurgente não
logrou êxito em comprovar a hipossuficiência alegada, bem como que as
dificuldades financeiras relatadas, por si só, não levam à incapacidade financeira
da postulante.
A pretensão recursal de rever tal conclusão implicaria em reexaminar o
2.
conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte, em virtude da
incidência da Súmula 7/STJ.
Depreende-se, portanto, que longe de apontar vícios de fundamentação no
decisum embargado, pretende a parte insurgente, em verdade, rediscutir o acerto da
decisão recorrida, não se revelando os embargos declaratórios meio processual
adequado para tanto.
Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a multa
prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/2015, como postulado pela parte adversa em
contrarrazões recursais pois, em se tratando de primeiros embargos de declaração que
não ostentam caráter manifestamente protelatórios, pressuposto para aplicação da
medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de
declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido
caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
2. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA47395151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:25:55
Código de Controle do Documento: e86fd945-3793-414a-8e56-ef43ca88e136

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.733.816 / SE
Número Registro: 2024/0326048-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00125314820238250000
125314820238250000
202254101947
202300843846
202300848472
202400810476
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JRJ CONSTRUCOES LTDA
OUTRO
NOME
: JRJ CONSTRUCOES EIRELI
AGRAVANTE : JOSE ROSEMBERG JUNIOR
ADVOGADOS : ANDRE SILVA VIEIRA - SE002663
DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519
KARINA LIMA DE SOUZA - SE010045
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
ADVOGADO
: GUILHERME VILELA DE PAULA - SE000562A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JRJ CONSTRUCOES LTDA
EMBARGANTE : JRJ CONSTRUCOES EIRELI
EMBARGANTE : JOSE ROSEMBERG JUNIOR
ADVOGADOS
: ANDRE SILVA VIEIRA - SE002663
DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519
Documento eletrônico VDA47579028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:39:19
Código de Controle do Documento: ff6d4f74-4c3d-4dfc-9679-04ed2e88f5d2

KARINA LIMA DE SOUZA - SE010045
EMBARGADO : BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
ADVOGADO
: GUILHERME VILELA DE PAULA - SE000562A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
13/05/2025
19/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47579028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:39:19
Código de Controle do Documento: ff6d4f74-4c3d-4dfc-9679-04ed2e88f5d2